Tribunal: TJDFT
Processo: 0711454-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711454-95.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JAIME MANOEL DELGADO CASANAS DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça - CPC 948 – acerca da inconstitucionalidade suscitada pelo DF. Intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator